Tribunal: TJMMG
Processo: 2000530-06.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000530-06.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/05/2025 Publicação: 21/05/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – FALTA AO SERVIÇO – ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR TIPIFICADA NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) – TIPIFICAÇÃO EQUIVOCADA – DOCUMENTOS ESSENCIAIS DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR JUNTADOS AOS AUTOS – NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RETORNO DOS AUTOS À 2ª AUDITORIA JUDICIÁRIA MILITAR ESTADUAL, PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A apresentação de atestado médico não homologado não afasta automaticamente a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM, sendo necessária a homologação pela Junta Central de Saúde para validade administrativa. - O atestado médico apresentado pelo apelante no curso do processo administrativo continha carimbos, CID e assinaturas legíveis, sendo plenamente possível a visualização e leitura do documento, atendendo ao disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil (CPC). - Considerando a prestabilidade dos documentos apresentados pelo apelante, a decisão de indeferimento da petição inicial viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos nos artigos 319, VI, 434 e 373, I, do CPC. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à 2ª AJME, para o seu regular processamento, com a intimação do réu para oferta da contestação, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos até o final. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar c/c com pedido de tutela antecipada, movida por Gabriel Thayrone da Costa, em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 116.343/2021 – NJD – 1ª Cia PM Ind, em razão dos seguintes fatos e fundamentos, in verbis: 1. SÍNTESE DO FATO: no dia 15 de agosto de 2021, o militar comunicado faltou ao serviço ao qual estava devidamente escalado, no horário compreendido entre 09h00min às 17h00min, não justificando o motivo da ausência. 2. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, EM TESE, COMETIDA: art. 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço) (Evento 1 – DOC7, pág. 2). O Encarregado do PCD apresentou relatório manifestando-se pelo enquadramento e pela punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 (CEDM) (Evento 1 – DOC8, págs. 05/09). Da mesma forma opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – DOC8, págs. 13/16). O comandante do Primeira Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, concordou com o parecer do CEDMU – que reconheceu a existência da transgressão – e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BI n. 41 de 13/06/2022, Evento 1 – DOC8, págs. 23/24). O ato de sanção, constante no Evento 1 – DOC8, págs. 25/26, demonstra que o autor foi punido com 4 (quatro) dias de suspensão e com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos de seu conceito funcional. Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto perante o Comandante da 3ª Região da Polícia Militar (RPM) (BIR n. 72 de 08/09/2022, Evento 1 – DOC8, págs. 38/40). Na peça inicial, a defesa alegou que o autor foi punido com a suspensão de 4 (quatro) dias e com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos de seu conceito funcional, por ter, em tese, faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado. De acordo com a defesa, o autor “apresentou atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho na fatídica data”. Disse a defesa que o autor informou ao seu superior hierárquico as suas condições de saúde, bem como lhe comunicou onde cumpriria as orientações médicas, atendendo as determinações previstas nas normas institucionais. Afirmou que a jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona no sentido de que a falta ao serviço só constitui transgressão de natureza grave se estiver desamparada de causas lícitas e regulares de justificação. Disse que o atestado médico – ainda que não homologado – é uma causa lícita de justificação (art. 19, I, do CEDM), motivo pelo qual o autor não poderia ter sido punido disciplinarmente pela transgressão prevista no artigo 13, inciso XX (falta ao serviço), do CEDM. Ademais, declarou que o atestado médico goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS)/ à Junta Central de Saúde (JCS) atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que, pela não homologação do atestado médico, poderia o autor ter sido sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso XV (deixar de observar prazos regulamentares), do CEDM. Afirmou que a causa de justificação só poderia ter sido desconsiderada se a administração militar comprovasse a ilegalidade e/ou a ilegitimidade do documento apresentado pelo autor, o que não ocorreu. Por fim, disse que os requisitos para a concessão da medida liminar foram devidamente demonstrados, devendo ser suspensa a punição aplicada ao autor que está no “conceito C” e na iminência de ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Com essas considerações, requereu, in verbis: a) Que seja concedida INALDITA ALTERA PARTE a tutela provisória de urgência antecipada, nos termos previstos no CPC, ordenando às autoridades competentes que suspendam a punição aplicada até o julgamento de mérito o qual se pretende que lhe seja favorável. b) A citação do REQUERIDO, já qualificado para que tome conhecimento da presente ação, e querendo em tempo hábil, venha a Juízo proceder a sua defesa, sob pena de assim não o fazendo, serem tidos como verdadeiros os fatos articulados nesta inicial, e correrem à sua inteira revelia processual e consequente condenação. c) Protesta provar o acima exposto, por todos os meios de prova em direito admitidas, quer sejam documentais, fora os que inclusos vão, testemunhais, cujo rol declinará oportunamente e tempestivamente, pericial, se necessário for, bem como, pelo depoimento pessoal do representante legal do REQUERIDO, na forma do que dispõe o art. 343, § 1º, do C.P.C. d) Após os trâmites legais, requer pela inteira procedência da presente ação, para decretar, por sentença de mérito, a nulidade do ato administrativo, que puniu o requerente, determinando ainda ao REQUERIDO excluir do Registro Funcional do requerente a punição que lhe foi imposta indevidamente, restituindo-lhe monetariamente os 04 (quatro) dias de serviço extra e excluído os 25 (vinte e cinco) pontos negativos referente a penalidade. e) A condenação do REQUERIDO, nas custas processuais, honorários advocatícios à base usual de 20% sobre o valor da causa, e demais cominações legais. f) Seja concedido os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, vez que ao requerente não possui condições de arcar com os custos do processo, conforme declaração anexa. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. Na decisão coligida no evento 5, a juíza de direito substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita. No tocante à medida liminar, declarou que a análise do pedido restou prejudicada, pois no PCD juntado aos autos há documentos ilegíveis. Na oportunidade, determinou que o autor juntasse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 novamente aos autos o PCD n. 116.343/2021 – 1ª Cia PM Ind (Evento 5 – DEC1), o que foi devidamente realizado no evento 13. O juiz de direito titular da 2ª AJME, ao analisar os documentos juntados no evento 13, indeferiu a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. Na ocasião, deixou de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por não se ter instaurado a relação processual (Evento 15). Irresignada, a defesa de Gabriel Thayrone da Costa interpôs recurso de apelação. Em apertada síntese, reiterou os argumentos apresentados na sua peça inicial, a saber: falta ao serviço justificada; existência da causa de justificação prevista no artigo 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito), do CEDM; incidência, em tese, da transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso XV (inobservância de prazos regulamentares), do CEDM; e ausência de ilegitimidade e/ou ilegalidade no documento apresentado pelo apelante. Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que, julgado procedente o pedido inicial, seja determinado o regular processamento do feito na 1ª instância (Evento 21). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação. Em suas razões recursais, afirma que o apelante deixou de sanar as irregularidades apontadas pelo juízo a quo, consistentes na falta de documentos indispensáveis para a formação do contraditório e da ampla defesa. Diz que o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que o descumprimento da determinação judicial para complementar a petição inicial conduz à sua extinção sem resolução do mérito. De acordo com o Estado de Minas Gerais, é pacífico o entendimento de que compete ao autor a apresentação de documentos essenciais ao deslinde da causa, sendo inadmissível o prosseguimento da demanda sem tais elementos. Ademais, alega que a pretensão do apelante não merece acolhida, pois o processo de comunicação disciplinar seguiu os ditames legais, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. Disse que a sanção foi fundamentada na ausência injustificada do apelante ao serviço, pois não foi o atestado médico homologado pela JCS. Afirma que a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM é de natureza grave, sendo a homologação do atestado médico exigência formal imprescindível para que a justificativa seja aceita. Por fim, declara que o ato administrativo instaurado em desfavor do apelante é legal, não se podendo falar em nulidade. Isto posto, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso, pois se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O Cb PM Gabriel Thayrone da Costa insurge-se contra a r. sentença de indeferimento de sua petição inicial, rejeitada por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Em sua inicial, verifiquei que o apelante, em âmbito administrativo, apresentou atestado médico com sugestão de licença por 14 dias a contar do dia 05/08/2021. Contudo, após avaliação pericial, foram homologados 07 (sete) dias de licença, sendo os outros 07 (sete) dias convertidos em dispensa de atividades operacionais, constantes na condução de viaturas e serviço noturno (Evento 1 – DOC7, pág. 07). No dia 12/08/2021, o apelante apresentou outro atestado médico, obtido na rede orgânica, dessa vez com sugestão de 05 (cinco) dias de afastamento. O apelante encaminhou o atestado no dia 13/08/2021, por e-mail, ao Major PM Thiago (evento 1 – DOC7, págs. 18/22), contrariando o disposto nos parágrafos 1º e 8º do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que dispõe: Art. 32 – [...] §1º. A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado no mesmo dia ou até o primeiro dia subsequente ao de sua emissão. §8º. Excepcionalmente, o atestado de saúde poderá ser apresentado ao oficial médico ou ao oficial cirurgião dentista, este último na área de competência da odontologia, por interposta pessoa, observados o prazo previsto no parágrafo anterior e os critérios estabelecidos no artigo 22 desta Resolução Conjunta. Em razão da não homologação do atestado médico, o apelante foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 116.343/2021 – NJD – 1ª Cia PM Ind, por ter faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalado no dia 15/08/2021 (evento 1 – DOC7, pág. 2). Após o regular processamento do PCD, o apelante foi punido pela prática da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). O apelante afirma que a falta ao serviço foi justificada, pois apresentou atestado médico que, ainda que não homologado, goza de presunção de veracidade, sendo, portanto, uma causa lícita de justificação (art. 19. I, CEDM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Entretanto, ao analisar a inicial, a juíza de direito substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) determinou que o apelante juntasse novamente o PCD n. 116.343/2021 – 1ª Cia PM Ind, por constarem documentos ilegíveis (Evento 5). O apelante manifestou-se, apresentando o PCD na íntegra (evento 13). Ao analisar os documentos juntados no evento 13, o juiz de direito titular da 2ª AJME percebeu que não houve a emenda à inicial a contento, porquanto o atestado médico permanecia ilegível, senda esta a razão pela qual indeferiu a petição inicial (evento 15). Pois bem. O pleito do militar consiste no reconhecimento de uma causa de justificação de ausência ao serviço, por estar acometido por uma doença que o incapacitava. No caso em exame, é certo que a juntada do atestado médico é imprescindível para a instrução e o deslinde do feito na ação ordinária. Ao analisar os documentos apresentados com a petição inicial, sobretudo os colacionados no Evento 1 - DOC 7 e DOC8, percebi ser plenamente possível a visualização e a leitura do processo administrativo, inclusive do atestado médico que esta acostado no Evento 1 – DOC7, pág. 22, que não foi homologado. Entendo que o atestado apresentado no curso do procedimento administrativo apresentava carimbos, CID e assinaturas legíveis. O Código de Processo Civil (CPC) determina, no artigo 434, que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos capazes de provar as alegações realizadas na peça, o que, a meu ver, foi devidamente realizado pelo militar, ora apelante. Nesse diapasão, considerando a prestabilidade dos documentos apresentados pelo apelante, tudo conforme preceitua os artigos 319, VI, 434 e 373, I, do CPC, a sua ação deverá ser processada. Ante o exposto, dou provimento ao apelo do autor e, por conseguinte, anulo a sentença objurgada, no evento 15, determinando o retorno dos autos à 2ª AJME, para que o feito tenha regular processamento, com a intimação do réu para oferta da contestação, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos até o final, quando se espera que, na ausência de vícios efetivos, haja a prolação de nova sentença, agora com resolução do mérito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator